Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Ante a manifestação do agravante pelo interesse no prosseguimento, faculto ao agravado apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403